Tribunal: TJPA
Processo: 0005125-78.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005125-78.2018.8.14.0057

APELANTE: MACIEL NUNES DE BARROS, MARCELO DOS REIS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DOS RECORRENTES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS NA FRAÇÃO DE 1/2.
QUANTUM
DE AUMENDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 15 (QUINZE) DIAS-MULTA.
2 –
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO SOBRE A PENA BASE DA FRAÇÃO DE 1/8 PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB – IMPROVIMENTO – Inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admitindo-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, revelando-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada.
3
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MARCELO DOS REIS BARROS e MACIEL NUNES DE BARROS
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Para (
fls. 346/353 – ID 7070263
) que os condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
394/399 – ID 7070271
), pleitearam os recorrentes pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Subsidiariamente, demandaram a readequação da reprimenda, observando a baliza de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, aproximando a pena definitiva do mínimo previsto para o tipo penal.

Em contrarrazões (
fls. 408/411 – ID 7070273
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 423/429 – ID 7489809
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que ALEX SANTOS HUNGRIA deixou Belém conduzindo um caminhão de placa OTE-6639 transportando uma carga de cerveja. No referido caminhão também viajava o senhor FABRÍCIO DE OLIVEIRA CARNEIRO.

Por volta das 03h00min (madrugada), quando o caminhão trafegava pela BR-010, no município de Santa Maria do Pará, foi abordado por ocupantes de um veículo tipo GOL, de cor preta, os quais portavam armas de fogo.

Sob ameaças, os ocupantes de caminhão foram dominados e levados para um Ramal, já ao Município de Irituia, local em que toda a carga do caminhão foi deixada em um imóvel.

Além dos objetos transportados no caminhão, também foram subtraídos das vítimas dinheiro, aparelhos de telefone celular e joias.

Em seguida, as vítimas foram trancadas no baú do caminhão e levadas até o município de Capanema-PA, onde foram deixadas no interior do pesado veículo.

Após conseguirem recobrar a liberdade, as vítimas retornaram ao município de Santa Maria do Pará e acionaram a polícia.

Através do sistema de monitoramento do caminhão a polícia chegou ao imóvel, no município de Irituia, onde a carga do caminhão havia sido deixada.

Juntamente com as vítimas a polícia foi ao local e lá encontrou a carga roubada hem como os três denunciados.

Com a chegada da Polícia no local, Marcelo dos Reis Barros, no caso, o 2º denunciado, conseguiu empregar fuga.

Já o 1º e 3
º
denunciados, ou seja, MARCOS DOS REIS BARROS e MACIEL NUNES DE BARROS foram presos, porém, no curso da viagem até este Município Maciel de Barros pulou da viatura policial e também fugiu.

MARCELO REIS BARROS e MARCOS DOS REIS BARROS são irmãos e o local onde a mercadoria roubada foi encontrada pertence ao 2° denunciado.

Segundo as vítimas, foram cinco indivíduos os autores do evento delituoso, portanto, dois deres ainda não foram identificados.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (Art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB), tendo sido cominada a MARCELO DOS REIS BARROS e MACIEL NUNES DE BARROS a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso pleiteando, em suma, pela redução da pena base ao mínimo legal. Subsidiariamente, requereu o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância do art. 59 do CPB a ser valorada em desfavor dos acusados.

De plano, atesto que a insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha cometido equívoco ao avaliar negativamente a
personalidade dos acusados
, constata-se que a
culpabilidade dos réus
extrapolou o tipo penal em apreço em razão da ousadia e destemor empregados na ação delitiva, tendo os réus abordado o caminhão em trânsito por uma rodovia federal, aproveitando-se do período da madrugada para perpetrar a ação delituosa; no mesmo sentido,
as circunstancias do crime
também se revelam desfavoráveis por ter sido o ilícito cometido enquanto as vítimas se encontravam trabalhando, realizando o transporte de cargas, tendo sido obrigadas a se dirigir a um ramal ermo no município de Irituia, local onde os acusados subtraíram não apenas a carga transportada, mas também objetos pessoais dos ofendidos.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base em 01 (um) ano acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, para ambos os réus
.

Acerca da valoração das circunstâncias judiciais para fixação da pena base, a jurisprudência pátria entende que, diante a inexistência de parâmetro legal fixo para elevação da pena em razão valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se discricionariedade ao órgão julgador para fixação da pena base, devidamente motivada.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade.
Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal
. 1.1.
Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.
1.2.
Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedente
s. 2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1947208 TO 2021/0205944-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Portanto, revela-se, na hipótese, adequada e proporcional a dosimetria realizada na sentença hostilizada, revelando-se plenamente justificada a pena corporal base arbitrada pelo juízo de piso, em razão da valoração negativa da culpabilidade dos agentes e das circunstâncias do delito, não havendo razões para o acolhimento do pleito subsidiário ora formulado, a fim de que os mencionados vetores sejam calculados na fração de 1/8 sobre a pena base.

Na segunda etapa, inexistem elementos agravantes ou atenuantes a serem considerados.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, com a majoração da pena na fração de 1/2 (metade), haja vista que, conforme relato das vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de cinco pessoas, muito embora apenas os acusados tenham sido localizados, bem como, por ter sido restringida a liberdade das vítimas por longo período de tempo, além de terem sido elas abandonadas no interior do baú do caminhão já no município de Capanema, restando a pena definitiva de ambos os acusados quantificada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 15 (quinze) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de novembro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 07/11/2022